Tribunal: TJBA
Processo: 8087673-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087673-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARTINHO ALVES MACHADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada contra o Espólio de Martinho Alves Machado, em razão do não atendimento à determinação judicial para emendar a inicial e qualificar o representante do espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal quando a Fazenda Pública, intimada para regularizar o polo passivo indicando o representante legal do espólio executado, permanece inerte, sob o argumento de que a Lei nº 6.830/80 não exige tal requisito na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O espólio possui capacidade judiciária, mas carece de capacidade processual, devendo ser representado em juízo pelo inventariante ou administrador provisório, nos termos do art. 75, VII, do CPC, aplicável subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais (art. 1º da LEF). 4. A identificação do representante legal é requisito indispensável para a validade da citação e para o aperfeiçoamento da relação processual. 5. Verificada a irregularidade na identificação do representante do polo passivo, correta a decisão que determina a emenda da inicial com base no art. 321 do CPC. 6. O descumprimento da ordem judicial de emenda da inicial no prazo legal acarreta o seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 7. A simplicidade dos requisitos da petição inicial previstos na LEF não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais de validade relativos à capacidade das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada para emendar a inicial indicando o representante legal do espólio executado, mantém-se inerte, inviabilizando a citação válida e o desenvolvimento regular do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 75, VII; 321, parágrafo único; 485, I; 1.007, §1º; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329109, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra; TJDFT, Acórdão 07275305420198070016, Relator: Teófilo Caetano; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13524262220248130000, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/09/2024; TJ-DF 07095254720208070016 DF 0709525-47.2020.8.07.0016, Relator.: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 17/11/2021; TJ-BA - Apelação: 80093726520238050113, Relator.: José Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, data de publicação: 01/09/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80497366420228050000, Relator.: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Data De Julgamento: 05/08/2022, Quinta Câmara Cível, data de publicação: 03/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087673-42.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARTINHO ALVES MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora